Tribunal: TJSP
Processo: 1012650-41.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA. DANO MORAL "IN RE IPSA". "QUANTUM" ARBITRADO EM PATAMAR INFERIOR AO DOS PRECEDENTES DESTA CÂMARA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO ART. 85, § 11 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A negativação do nome da autora, em razão de débitos não comprovadamente

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA. DANO MORAL "IN RE IPSA". "QUANTUM" ARBITRADO EM PATAMAR INFERIOR AO DOS PRECEDENTES DESTA CÂMARA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO ART. 85, § 11 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A negativação do nome da autora, em razão de débitos não comprovadamente de sua responsabilidade, configura ilícito civil e gera dano moral in re ipsa, de acordo com o entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça. Ao contrário do afirmado, não há qualquer comprovante de que a autora tenha realizado a contratação dos serviços, de sorte que a tela produzida unilateralmente não comprova que a autora fez a requisição da instalação, menos ainda a sua anuência quanto à contratação, não podendo presumir-se a concordância.
2. No tocante ao quantum arbitrado, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o entendimento que vem sendo adotado por esta 35a Câmara de Direito Privado em situações semelhantes é cerca de 10 salários mínimos, razão pela qual é cabível a majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Recurso da requerida improvido, provido o recurso da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012650-41.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada/apelante MARIA RITA VIEIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da requerida e deram provimento ao recurso da autora.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012650-41.2019.8.26.0020 -Voto no
2
Apelação Cível no 1012650-41.2019.8.26.0020 - DIGITAL
Apelantes/Apelados: ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A e MARIA RITA VIEIRA DA SILVA
(Justiça Gratuita)
Comarca: SÃO PAULO F. REG. NOSSA SENHORA DO Ó - 1a VARA CÍVEL
Magistrada: Cláudia Barrichello
V O T O No 50116
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
DO NOME DA CONSUMIDORA. DANO MORAL “IN
RE IPSA”. “QUANTUM” ARBITRADO EM PATAMAR
INFERIOR AO DOS PRECEDENTES DESTA CÂMARA.
MAJORAÇÃO.
CABIMENTO.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS COM BASE NO ART. 85, § 11 DO CPC.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A negativação do nome da autora, em razão de débitos
não comprovadamente de sua responsabilidade, configura
ilícito civil e gera dano moral in re ipsa, de acordo com o
entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça.
Ao contrário do afirmado, não há qualquer comprovante de
que a autora tenha realizado a contratação dos serviços, de
sorte que a tela produzida unilateralmente não comprova
que a autora fez a requisição da instalação, menos ainda a
sua anuência quanto à contratação, não podendo presumir-se
a concordância.
2. No tocante ao quantum arbitrado, R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), o entendimento que vem sendo adotado por esta 35a
Câmara de Direito Privado em situações semelhantes é
cerca de 10 salários mínimos, razão pela qual é cabível a
majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil
reais).
3. Recurso da requerida improvido, provido o recurso da
autora.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com indenização por danos morais que MARIA RITA
VIEIRA DA SILVA promove em face de ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, julgada
procedente pela r. sentença de fls. 193/199, cujo relatório se adota, nos
seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012650-41.2019.8.26.0020 -Voto no
3
Ante o exposto, declarando extinto o processo, nos termos
do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTES aos
pedidos desta ação movida por MARIA RITA VIEIRA DA
SILVA em face de ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A., para DECLARAR a
inexigibilidade dos débitos vinculados aos seguintes
contratos:
(i)
B-1812-083302574
(R$
153,85);
(ii)
B-1811-075713734 (R$ 198,36); (iii) B-1904-114069160
(R$ 178,57); (iv) B-1903-106131096 (R$ 183,32); (v)
B-1902-098477945 (R$ 182,50); (vi) B-1901-090891075
(R$ 113,05); (vii) B-1805-030355152 (R$ 48,68), tornando
definitiva a liminar concedida às fls. 38/39. CONDENO a
requerida a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) a título de indenização por danos morais, com
incidência de correção monetária a partir desta fixação,
mais juros de mora a contar da citação. Diante da
sucumbência, CONDENO a ré ao pagamento das custas e
despesas processuais despendidas, corrigidas a partir das
datas dos respectivos desembolsos, e a pagar os honorários
advocatícios, que arbitro, por equidade (art. 85, § 8°, do
CPC), em R$ 1.000,00. P.R.I.
Inconformadas, recorrem ambas as partes. A parte ré
(fls. 202/208) afirma que os débitos existiram, e não foram adimplidos até o
vencimento, sendo inscrito nos cadastros de proteção ao crédito em
exercício regular de direito. Sustenta que caso tenha ocorrido a negativação
por erro, isso ocorreu por fato alheio a sua vontade. Impugna o dano moral,
afirmando se tratar de mero aborrecimento. Defende que a quantia é
excessiva, postulando a redução. Ao final, pugna pelo provimento do
recurso. Preparado (fls. 209/210) e devidamente processado, o recurso foi
recebido, com contrarrazões (fls. 239/254).
A autora também apela (fls. 225/235), pleiteando a
majoração da indenização por danos morais e dos honorários
sucumbenciais. Recurso tempestivo e isento de preparo ante a gratuidade
anteriormente concedida.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012650-41.2019.8.26.0020 -Voto no
4
2. Segundo consta dos autos, a autora teve seu nome
negativado pela requerida em razão de débitos decorrentes de faturas não
pagas de energia elétrica. Contudo, alegou que o débito decorria de relação
desconhecida, pois não contratou os serviços da ré.
A requerida afirma que os serviços foram contados e
que tal pode ser constatado pelo print da tela sistêmica juntado aos autos.
Tecidas
as
ponderações
necessárias
para
a
compreensão da controvérsia, a negativação do nome da autora, em razão
de débitos não comprovadamente de sua responsabilidade, configura ilícito
civil e gera dano moral in re ipsa, de acordo com o entendimento sumulado
do c. Superior Tribunal de Justiça.
Ao
contrário
do
afirmado,
não
há
qualquer
comprovante de que a autora tenha realizado a contratação dos serviços, de
sorte que a tela produzida unilateralmente não comprova que a autora fez a
requisição da instalação, menos ainda a sua anuência quanto à contratação,
não podendo presumir-se a concordância.
A apelante não trouxe um documento sequer no qual
consta assinatura da autora, ou mesmo os documentos que lastreiam a
requisição dos serviços.
Dessa forma, afastadas estão as alegações da
requerida de que inocorreu o ato ilícito que a autora lhe imputou. Indevida a
negativação do nome da consumidora, devida a indenização por danos
morais, ressalvada a hipótese de a autora já estar com seu nome
negativado por outros débitos não sendo esse o caso dos autos.
No tocante ao quantum arbitrado, R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), respeitados os parâmetros uniformemente aceitos pela doutrina e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012650-41.2019.8.26.0020 -Voto no
5
bem sintetizados na obra de Caio Mario, não se revela excessiva a quantia,
ao contrário do afirmado pela requerida.
Pelo contrário, o entendimento que vem sendo adotado
por esta 35a Câmara de Direito Privado em situações semelhantes é cerca
de 10 salários mínimos. Nesse sentido:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL "IN RE
IPSA".
"QUANTUM"
ARBITRADO
EM
PATAMAR
INSUFICIENTE
COM
OS
PRECEDENTES
DESTA
CÂMARA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM
FIXADO
EM
PRIMEIRO
GRAU.
CABIMENTO.
PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA EM CASOS
ANÁLOGOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO C. STJ.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE
MORA DESDE O EVENTO DANOSO. SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE. 1. resta que o arbitramento da
quantia de R$ 4.000,00 comporta reparo, como forma de
adequação ao grau de reprovabilidade da conduta da
causadora do ilícito, devendo a indenização, pois, ser
majorada para R$ 10.000,00, conforme precedentes desta
c. Câmara de Direito Privado, corrigidos da data da
prolação da r. sentença de primeiro grau (Súmula no 362,
STJ) e acrescidos de juros moratórios desde a data do
evento lesivo, posto a matéria em litígio versar sobre
responsabilidade civil extracontratual (Súmula no 54, STJ).
2. Recurso da ré improvido. Recurso da autora provido em
parte.1
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Fornecimento de
energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com indenização por danos morais.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo das
partes. Preliminar de não conhecimento do recurso
suscitada nas contrarrazões pelo autor. Ainda que de forma
sucinta, a r. sentença sofreu questionamentos, de forma a se
conhecer do recurso. Preliminar afastada. Irresignação
recursal da ré. Não acolhimento. Irresignação recursal do
autor. Acolhimento em parte. Autor que demonstrou a
1 (TJSP; Apelação Cível 1003916-37.2020.8.26.0224; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara
de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/09/2020; Data de Registro:
21/09/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012650-41.2019.8.26.0020 -Voto no
6
existência de fato constitutivo de seu direito, enquanto a ré
não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 333,
incisos I e II, do CPC/73). A obrigação decorrente da
prestação de serviço de energia elétrica não é propter rem,
mas sim de natureza pessoal, sendo de responsabilidade
daquele
que
usufruiu
efetivamente
o
serviço.
Responsabilidade pelo pagamento do débito que não pode
ser atribuída ao autor. Competia à ré, prestadora de
serviços, demonstrar que o autor era de fato o responsável
pela unidade consumidora na época do consumo
questionado,
ônus
do
qual
não
se
desincumbiu.
Negativação indevida do nome do autor. Dano moral in re
ipsa. Indenização majorada para o equivalente a dez
salários mínimos. Honorários de sucumbência. Percentual
de 10% sobre o valor da condenação que deve ser mantido,
pois se mostrou razoável sopesadas as circunstâncias da
causa e suas especificidades. Sentença parcialmente
reformada.
RECURSO
DA
RÉ
DESPROVIDO
E
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.2
Por fim, é o caso de se desprover o recurso da
requerida e de se dar provimento ao recurso da requerida para majorar a
indenização devida pela concessionária para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
com incidência de correção monetária a partir desta fixação, mais juros de
mora a contar da citação, e, em observância ao art. 85, § 11, do CPC,
majora-se a verba honorária a ser paga pela parte ré para o importe de R$
2.000,00 (dois mil reais).
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da
requerida e dá-se provimento ao recurso da autora.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
2 (TJSP; Apelação Cível 1008095-20.2015.8.26.0602; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador:
35a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/07/2018;
Data de Registro: 17/07/2018)